Tribunal: TJBA
Processo: 8034064-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034064-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NARA VIRGINIA SANTANA CARTEADO Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E À SUPOSTA AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. TESE DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ARTS. 502 A 508 DO CPC) E OFENSA AO ART. 489, §1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela municipalidade, mantendo decisão que reconheceu a possibilidade de execução do título judicial formado em mandado de segurança que assegurou à impetrante o direito à progressão funcional na carreira do magistério municipal, com os consectários financeiros decorrentes do reconhecimento do direito funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma específica, a tese da municipalidade acerca da inexistência de título executivo judicial apto a amparar o cumprimento de sentença promovido pela servidora, bem como se teria havido extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, em violação aos arts. 502 a 508 do CPC, além de suposta ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1.º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configuram quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à executividade do título judicial formado no mandado de segurança, concluindo que o reconhecimento do direito à progressão funcional gera efeitos jurídicos e patrimoniais que podem ser objeto de cumprimento de sentença, sem que isso importe ampliação do conteúdo do julgado. 4. A alegação de violação à coisa julgada foi implicitamente rejeitada mediante interpretação dos limites do título executivo judicial, que reconheceu direito subjetivo da servidora, cuja efetivação pressupõe a observância das consequências funcionais e remuneratórias decorrentes do provimento jurisdicional. 5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para a formação do convencimento. 6. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Prequestionamento considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8034064-16.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como Embargada, NARA VIRGINIA SANTANA CARTEADO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11